Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CONDENADO POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ROUBOS MAJORADOS. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1 O reeducando pediu prisão domiciliar para cuidar do filho com quatro anos de idade, com doença genética relacionada em grupo de risco da COVID-19, atualmente tratado pela genitora, que também precisar cuidar dos avós idosos com comorbidades.
2 A prisão domiciliar humanitária é sempre medida excepcional, cabível diante do estado de completo abandono de pessoas com necessidades especiais que só possam ser conjuradas com os cuidados do sentenciado. Neste caso, a criança está sob os cuidados da sua genitora, uma mulher jovem e saudável que o protege desde quando detectado sintomas da doença. Junto com seus avós ela criou um ambiente de auxílio mútuo que dispensa o réu de assumir os cuidados de que o menor necessita.
3 Agravo não provido.